Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS ATUALIZADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATO SUPERVENIENTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO. RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO EXEQUENTE. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente encontra disciplina no art. 924, V, do CPC. Visa dito instituto a extinguir a pretensão executória e, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do mencionado diploma legal, se opera pela efetiva paralisação do procedimento ou quando apenas de fato paralisado em decorrência de andamentos ineficazes à solução do interesse de realização do crédito excutido.
2. Tendo o credor/exequente diligenciado para localizar bens dos devedores/executados, com o que não se mostrou desidioso, e não havendo requerido providências inúteis, tanto que buscou garantir a execução por penhora no rosto dos autos, não tem cabimento a aplicação do instituto da prescrição intercorrente da pretensão executiva ao caso concreto.
3. O excesso de execução pode ser aventado por simples petição, em aplicação analógica do art. 525, § 11, do Código de Processo Civil, quando os alegados erros forem constatados na atualização do débito apresentada pelo exequente após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo devedor, configurando verdadeiro fato superveniente, situação em que não há falar em preclusão.
4. Dada a ausência de confrontação quanto ao valor a ser executado, porquanto reconhecido o excesso de execução por parte do exequente, não é cabível a fixação de honorários em favor dos executados, porque causalidade não há que ampare a pretensão de verba honorária na hipótese.
5. A simples impugnação genérica aos cálculos apresentados pelo exequente do valor atualizado do crédito não é suficiente para reconhecer o excesso de execução, quando incorreção alguma foi apontada pelos recorrentes na atualização apresentada pelo exequente, a qual utilizou como parâmetro os critérios estabelecidos pela Contadoria Judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.